Tribunal: TJSP
Processo: 1003093-80.2016.8.26.0296
Classe: Agravo Interno Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1003093-80.2016.8.26.0296/50001, da Comarca de Jaguariúna, em que é agravante
AÇOCIC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIRELI - EPP, é agravado MR
SECURITIZADORA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003093-80.2016.8.26.0296/50001 -Voto no 22576
2
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que rejeitou os
embargos de declaração opostos pela ora agravante.
Inconformismo.
Pretensão
de
reforma.
Sem
razão.
Argumentações que não veiculam outras teses além
daquelas já apreciadas e bem decididas. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
VOTO no 22576
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo interno deduzido por Açocic
Industria e Comercio de Metais Eireli
Epp em razão de decisão
monocrática (fls. 06/08 - incidente n° 50000) que rejeitou os embargos
de declaração opostos pela ora agravante, mantendo a decisão de fls.
277/278 do feito principal, que indeferiu o pedido de gratuidade de
justiça, bem como o diferimento ou parcelamento do preparo.
Alega a agravante que a ausência de capacidade da
Agravante para pagar as custas relativas à interposição da Apelação é
facilmente comprovada mediante o fato de que a empresa AÇOCIC,
ajuizou seu pedido de Recuperação Judicial, autuado sob o no
1003074-40.2017.8.26.0296, em trâmite nesta 1a Vara Cível do Foro da
Comarca de Jaguariúna /SP, fato este que é suficiente para demostrar a
delicada situação econômico-financeira contra a qual a Recuperanda, ora
Agravante na presente peça, tem guerreado diariamente (fls. 03).
Recurso regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
É caso de manutenção da decisão de fls. 06/08
(incidente n° 50000) por seus próprios fundamentos e, assim, o agravo
interno não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003093-80.2016.8.26.0296/50001 -Voto no 22576
3
A agravante, inconformada com o decisum, renova
os argumentos veiculados nos embargos de declaração (incidente n°
50000), os quais, naquela oportunidade, já foram devidamente
apreciados e decididos pela mencionada decisão de rejeição, mantendo-
se a decisão de indeferimento do pleito de gratuidade processual, nada
havendo para justificar outro entendimento.
Na espécie, pela documentação juntada ao feito
principal (fls. 272/274), observa-se que houve lucro líquido nos
montantes
de
R$
120.887,94
(31.07.2020)
e
R$
184.435,68
(31.08.2020). Ainda, consta no balancete de 31.08.2020 a receita líquida
de R$ 51.894.935,55. Ora, mencionados valores não são aptos a
comprovar a alegada miserabilidade jurídica.
Termos em que, as razões recursais não convencem
do desacerto da decisão atacada, pois reclamam contra o que já foi
corretamente decidido e suficientemente fundamentado.
DISPOSITIVO:
Pelo exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)